Tribunal: TJES
Processo: 5000907-44.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000907-44.2021.8.08.0004

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
D
A
:
ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
TERMO DE ADESÃO
.
CONTRAPRESTAÇÃO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS.
INADIMPLEMENTO.
INCIDÊNCIA DO
ART.206, §5º, INCISO

I DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA.
INTELIGÊNCIA DO ART.1.013, §4º DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO.
MORA AFASTADA.
APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PEDIDOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85, §4º, II, DO CPC.

1.
E
m ocorrendo a decomposição do mútuo em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional
previsto no art.206, §5º, Inciso I
é a data do vencimento da última prestação.
Precedentes do STJ.

2. A
Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19,
dispôs, nos termos do
art. 3º
c/c art.21,

que

a
suspensão ou impedimento
de contagem dos
prazos prescricionais
obedeceria o interregno de
12/6/20
20
a 30/10/20
20.

3.
Considerando o vencimento da última parcela do contrato
de mútuo
em
28/06/2015
,
a contagem do lustro correspondente (
206, § 5º, I do Código Civil)
find
ou-se
em
28/06/2020
,
portanto,
após
o prazo de início da suspensão atribuído pela Lei
Federal nº 14.010/20,
diferiu-se a data de 16.11.2020 o prazo fatal para o exercício da pretensão, razão pela qual o manejo da execução em 09.11.2020 afasta a pronúncia da prescrição e, via reflexa, a nulidade do título executivo.

4.

CAUSA MADURA –
Resumindo-se os embargos à execução a
ausência de memória discriminada e atualizada
para apuração
do crédito exequendo, bem como a ilegalidade e abusividade do contrato
bancário,

matérias de direito
e sedimentadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, é caso de aplicação de cláusula processual de saneabilidade prevista no art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil.

5.
É
possível a revisão e eventual declaração de nulidade de cláusulas contratuais através dos embargos à execução
,
que é, inclusive,
matéria exclusivamente de direito,
o que afasta a necessidade de
cumprimento pela embargante/apelada das disposições do art.917, §3º, do Código de Processo Civil.

6
.
É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

7
.
Hipótese dos autos em que
for
am

estipulados juros remuneratórios nos percentuais de
12,95
% ao mês e
331,29
% ao ano
, quando no período da pactuação (
28.03.2014
) a taxa
média
praticada
para
crédito pessoal não consignado

era de
5,68
% ao mês e
94,09
% ao ano
,
ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa
mensal e superior ao triplo da taxa anual
praticada no mercado,,
a revelar
,
com efeito
, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

8
.
Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, é caso de se afastar a mora d
a
embargante/apelada
,
consoante
tese firmada pelo
STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos
(Tema 972
).

9
. Recurso provido,
para reformar a sentença e afastar a prescrição, contudo, por autorização do art.1.013, §4ºdo Código de Processo Civil, julg
ar
parcialmente proce
dentes
os embargo a execução
.

10
. Apuração do crédito e dos honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação de sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-44.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000907-44.2021.8.08.0004

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
D
A
:
ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
TERMO DE ADESÃO
.
CONTRAPRESTAÇÃO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS.
INADIMPLEMENTO.
INCIDÊNCIA DO
ART.206, §5º, INCISO

I DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA.
INTELIGÊNCIA DO ART.1.013, §4º DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO.
MORA AFASTADA.
APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PEDIDOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85, §4º, II, DO CPC.

1.
E
m ocorrendo a decomposição do mútuo em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional
previsto no art.206, §5º, Inciso I
é a data do vencimento da última prestação.
Precedentes do STJ.

2. A
Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19,
dispôs, nos termos do
art. 3º
c/c art.21,

que

a
suspensão ou impedimento
de contagem dos
prazos prescricionais
obedeceria o interregno de
12/6/20
20
a 30/10/20
20.

3. Na espécie, c
onsiderando o vencimento da última parcela do contrato
de mútuo
em
28/06/2015
,
a contagem do lustro correspondente (
206, § 5º, I do Código Civil)
find
ou-se
em
28/06/2020
,
portanto,
após
o prazo de início da suspensão atribuído pela Lei
Federal nº 14.010/20,
diferindo-se, com efeito, à data de 16.11.2020 o prazo fatal para o exercício da pretensão, razão pela qual o manejo da execução em 09.11.2020 afasta a pronúncia da prescrição e, via reflexa, a nulidade do título executivo.

4.

CAUSA MADURA –
Resumindo-se os embargos à execução a
ausência de memória discriminada e atualizada
para apuração
do crédito exequendo, bem como a ilegalidade e abusividade do contrato
bancário,

matérias de direito
e sedimentadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, é caso de aplicação de cláusula processual de saneabilidade prevista no art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil.

5.
É
possível a revisão e eventual declaração de nulidade de cláusulas contratuais através dos embargos à execução
,
que é, inclusive,
matéria exclusivamente de direito,
o que afasta a necessidade de
cumprimento pela embargante/apelada das disposições do art.917, §3º, do Código de Processo Civil.

6
.
É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada em relação
a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

7
.
Hipótese dos autos em que
for
am

estipulados juros remuneratórios nos percentuais de
12,95
% ao mês e
331,29
% ao ano
, quando no período da pactuação (
28.03.2014
) a taxa
média
praticada
para
crédito pessoal não consignado

era de
5,68
% ao mês e
94,09
% ao ano
,
ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa
mensal e superior ao triplo da taxa anual
praticada no mercado,,
a revelar
,
com efeito
, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

8
.
Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, é caso de se afastar a mora d
a
embargante/apelada
,
consoante
tese firmada pelo
STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos
(Tema 972
).

9
. Recurso provido,
para reformar a sentença e afastar a prescrição, contudo, por autorização do art.1.013, §4ºdo Código de Processo Civil, julg
ar
parcialmente proce
dentes
os embargo a execução
.

10
. Apuração do crédito e dos honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000907-44.2021.8.08.0004

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
D
A
:
ELZA MARIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado,
t
rata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a

por
DACASA FINANCEIRA S/A,

uma vez que inconformada com a sentença de id nº 4180817, que julgou procedente os embargos à execução opostos por
ELZA MARIA DE OLIVEIRA

MENDES
, para declarar a nulidade de título executivo, ao fundamento de
prescrição
.

Iniciou-se a relação jurídica processual com o ajuizamento pela apelante de execução
fincada em “ TA - Termo de Adesão”
nº.:
32.237402-5, aderido em 28.03.2014, com
liberação de crédito
à apelada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O pagamento do crédito foi decomposto em 15 (quinze) parcelas de 626,84 (seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)
,
com
seu
início em
28.04.2014
e final em
28.06.2015
.

A pretensão foi resistida através da oposição de Embargos à Execução pela apelada
,
que dentre outros fundamentos, arguiu a prescrição do crédito exequendo, que na sentença foi acolhida pelo togado primevo
,
ao fundamento que
a última prestação
para pagamento do mútuo
venceu em
28.06.2015
,
ao passo que a execução foi

ajuizada em
09.11.2020
,
ultrapassa
ndo, assim,
o
lustro
prescricional previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil,
motivo pelo qual foi declarada a nulidade da execução.

I
nconformada
, a apelante interpôs o apelo, onde aduz, em síntese, a necessidade de reversão da decisão recorrida,
ao fundamento de incidência da Lei 14.010/2020, que,
no seu entendimento,
suspendeu os prazos prescricionais no período de
12.06.2020
à 30.
10.2020
.

Feitas essas considerações, passo a análise do recurso
.

Entrementes, de rigor reforçar o fundamento adotado na sentença de que o prazo prescricional, nos casos de contrato de mútuo, com a decomposição de seu pagamento em prestações mensais, incide a regra do art. 206, § 5º, I do Código Civil, sendo o seu
termo

a quo
o dia do pagamento da última prestação.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO.
1. "Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo" (REsp 1.523.661/SE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 6/9/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

Fixada esta premissa, registro
, que
no dia 13/6/2020, foi publicada a Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispondo em seu art. 3º da suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais entre 12/6/2020 a 30/10/2020, verbis:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Da normativa acima, observa-se que ela é expressa em dizer estar a prescrição e a decadência suspensas ou impedidas a partir da data da sua entrada em vigor, no caso da data da publicação (art.21), fato ocorrido em 12.06.2020.

Portanto, a suspensão ocorreu em 12.6.2020, na hipótese, quando ainda não implementado o lustro correspondente (
206, § 5º, I do Código Civil)
, que findaria em 28.06.2020, data esta já sob a regência do art.3º da Lei 14.010/2020.

Nesse cenário, com o reinício da contagem do prazo em 31.10.2020 e a execução ajuizada em 09.11.2020,

não há que se fala em prescrição,
uma vez que o prazo fatal
para exercício da pretensão ocorreu
apenas em
16.11.2020.

Afastada
a
prescrição,
verifica-se que os embargos a execução opostos pela apelada resume-se a alegação de
ausência de memória discriminada e atualizada
para apuração
do crédito exequendo, bem como a ilegalidade e abusividade do contrato, o que autoriza
aplicação da cláusula geral processual de saneabilidade prevista no art.1.013, §4º do Código de Processo Civil, assim redigida: art.1.013. [...].
“
§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

D
e registrar, que
pelos elementos objetivos da lide, verifico ser desnecessária
a realização de prova pericial, bastando para tanto a análise do
texto contatual, principalmente em razão das questões debatidas já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

C
om efeito, não há alegação que as taxas e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado, mas sim que as obrigações constantes do contrato por si só seriam abusiv
a
s, análise que prescinde de conhecimento técnico.

A propósito,
já se manifestou
este
órgão fracionário
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

N
ão bastasse,
é possível a revisão e eventual declaração de nulidade de cláusulas contratuais através dos embargos à execução
,
que é, inclusive,
matéria exclusivamente de direito,
motivo pelo qual
entendo por desnecessário o cumprimento pela embargante/apelada das disposições do art.917, §3º, do Código de Processo Civil.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
2. "Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes"

(REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe de 27/05/2013)
.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.564.973/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. ART. 917, INCISO I. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
[...].
.
3)
A arguição de abusividade dos juros contratuais é matéria exclusivamente de direito, dispensando, portanto, a instrução da inicial com demonstrativo discriminado.

[...].
.

(Apelação Cível nº 0003535-02.2019.8.08.0024,
Relator: Des. Subst.
Délio José Rocha Sobrinho,
Órgão julgador:
2ª Câmara Cível,
Data:
26/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Por tratar-se de questão eminentemente jurídica rejeitou-se a tese recursal referente ao cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial, uma vez que se revela suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento pretoriano.[...
].
(Apelação Cível nº
0025573-14.2015.8.08.0035
,
Relator: Des. Subst.
MARCOS VALLS FEU ROS
Á
,
Órgão Julgador:

3
ª Câmara Cível, , 2
7
/Mar/2024)

Destarte, passo a análise do contrato.

Repiso que
a Apelante
ajuizou execução
para cobrança do valor de R$
11.615,35 (onze mil seiscentos e quinze reais e trinta e cinco centavos
), em razão de alegada inadimplência da apelada em cumprir com o pagamento das parcelas acordadas em “
TERMO DE ADESÃO”
nº.:
3
2.237402-5
,
no qual houve a liberação de crédito
de R$
4.000,00
(qu
atro mil reais)
a
ser
adimplido
em
quinze (15)

parcelas
de

R$
626,84 (seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)
,
com
seu
início em
28.04.2014
e final em
28.06.2015

C
omo é cediço
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se que no intitulado “Termo de Adesão” foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 12,95% ao mês e 331,29% ao ano (Id nº 6853777), quando no período da pactuação (28.03.2014) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 5,68 % ao mês e 94,09% ao ano
1
, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa mensal e superior ao triplo da taxa anual praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal
em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade, ainda que em sede de embargos à execução, de haver a revisão das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022).
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade.
4. Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os inadimplentes pela mora no pagamento dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Cível 5002802-10.2021.8.08.0014 ,
3
ª Câmara Cível ,SERGIO RICARDO DE SOUZA ,03/Mar/2023 )

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DO DEVEDOR. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. MORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. FIXAÇÃO DIFERIDA Á DINÂMICA DO ART.85, §4º, INCISO II DO CPC. 1. É permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante a média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
2.Hipótese dos autos em que foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 11,8% ao mês e 281,33% ao ano, quando no período da pactuação (18/12/2018) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 6,27 % ao mês e 107,42% ao ano, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, com efeito, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 3. Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, é caso de se afastar a mora do executado, consoante tese firmada pelo STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972. 4. Recurso provido para julgar parcialmente procedente os embargos a execução, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato exequendo, determinando sejam elas reduzidos a taxa média do mercado no período da celebração do negócio jurídico
. 5. Sucumbência invertida. Apuração do débito efetivamente devido e Fixação dos honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação de sentença.
(APELAÇÃO CÍVEL 5013986-30.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA ,03/Feb/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Assim, de rigor sejam reduzidos os juros remuneratórios a taxa média do mercado no período de adesão ao contrato..

Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, sobre as parcelas devidas pela
apelada/embargante
não deverão incidir encargos moratórios, inteligência do
Tema 972
do STJ
.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso interposto pela
exequente/embargada
, para reformar a sentença e afastar a prescrição, contudo, por autorização do art.1.013, §4ºdo Código de Processo Civil, julgo parcialmente proce
dentes
os embargos à execução
,
nos seguintes termos
: a) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato,
determinando a sua redução a taxa média praticada pelo mercado no período da contratação
b)
mediante os acertos aqui determinados,
diferi
r
a fase de liquidação de sentença a apuraç
ão
de existência de eventual
crédito pertencente a
apelante
,
nele
amortiza
das
as parcelas adimplidas pela
apelada
,
acrescid
a
s de
correção monetária
pelo INPC
e juros de mora
de 1% ao mês
, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembols
o

(data da celebração do contrato)
e da
citação (art.405, do Código Civil)
;

Apurado saldo e o proveito econômico obtido pelas partes, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na dinâmica do art.85, §4º do Código de Processo Civil, com a ressalva que litiga a embargante sob o pálio da gratuidade da justiça.

Por derradeiro, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art.487, inciso I do Código de Processo Civil.

Junte-se cópia do acórdão nos autos da ação de execução nº
5000372-52.2020.8.08.0004

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)